Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR RIBEIRO - CPF: 415.136.141-34 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ LEVANTADO. VALORES PARCIALMENTE REPASSADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
NAIR RIBEIRO
postula reparação por danos morais e materiais em face do Recorrido
THIAGO SILVA VIEIRA
, patrono de outra ação judicial em que a autora figurava como parte.

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte autora Recorrente alega ter recebido do Recorrido apenas uma parte do valor do alvará levantado na quantia de R$ 6.302,24 (seis mil trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos), já que a porcentagem firmada no contrato de honorários advocatícios teria sido de 30% sob o valor levantado, o que resultaria no valor de R$ 4.411,56 (quatro mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) a serem repassados para a sua conta, e não a quantia de R$ 1.178,12 (hum mil cento e setenta e oito reais e doze centavos) que supostamente fora depositada.

3.

No entanto, apesar do Recorrido, mesmo devidamente citado, não ter comparecido na audiência de conciliação designada, é possível verificar nos autos que a parte autora Recorrente não trouxe o contrato de honorários advocatícios firmados entre as partes, tampouco juntou algum recibo/comprovante de que os valores depositados na sua conta foram no valor de R$ 1.178,12 (hum mil cento e setenta e oito reais e doze centavos).

4.

Assim sendo, observando que os efeitos da revelia não são absolutos, entendo que
caberia à parte autora Recorrente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Posto isso, ante a ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.
Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a parte Recorrente
NAIR RIBEIRO
em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021